Tribunal: TJBA
Processo: 0031937-55.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0031937-55.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S/A Advogado(s): FABIO DE SOUZA GONCALVES, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, MARIA JULIA RIBEIRO DINIZ DA HORA APELADO: SUELI PEREIRA DE AMORIM e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EFEITO INTERPRETATIVO EXTENSIVO. PROVIMENTO COM EFEITO MODIFICATIVO. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Bradesco BBI S.A., em face de acórdão proferido em agravo interno, no qual se manteve decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação interposta. A insurgência recursal fundamenta-se na alegada omissão quanto à tese de que os embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública interromperam o prazo recursal de forma ampla, beneficiando todas as partes e capítulos da sentença, inclusive no que se refere à condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. Discute-se se os embargos de declaração interpostos pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, ainda que restritos a capítulo específico da sentença, têm o condão de interromper o prazo recursal para todas as partes e em relação a todos os capítulos da decisão, conforme previsão do art. 1.026 do CPC. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado deixou de enfrentar a tese de interrupção ampla do prazo recursal pela oposição dos embargos declaratórios. 4. O art. 1.026 do CPC prevê, de forma expressa, que os embargos de declaração interrompem o prazo recursal para todas as partes, independentemente do objeto do recurso. 5. A jurisprudência dos tribunais superiores tem interpretado de forma ampla o efeito interruptivo dos embargos de declaração, de modo a abranger todos os capítulos da sentença e beneficiar todas as partes. 6. A interpretação restritiva adotada no acórdão anterior compromete a segurança jurídica e afronta o princípio da unidade do prazo recursal, permitindo o trânsito em julgado prematuro de capítulos decisórios. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeito modificativo. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração tempestivamente opostos por qualquer das partes interrompem o prazo recursal para todos os legitimados e em relação a todos os capítulos da sentença, conforme previsto no art. 1.026 do CPC. 2. O efeito interruptivo do prazo recursal independe do objeto específico dos embargos de declaração. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.026. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1039302-92.2019.8.26.0506, Rel. Ronnie Herbert Barros Soares; TJ-SP, AI nº 2043413-73.2016.8.26.0000, Rel. Fermino Magnani Filho. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0031937-55.1996.8.05.0001, em que figura como embargante BANCO BRADESCO BBI S.A. e embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, na qualidade de curadora especial de SUELI PEREIRA DE AMORIM e CLOVIS GONÇALVES DE AMORIM JUNIOR: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITO MODIFICATIVO, nos termos do voto do eminente Relator.